Tribunal: TJSP
Processo: 1037534-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EVICÇÃO - Ação de restituição de valor pago, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Autores, adquirentes do imóvel vendido por dois dos réus, assumiram dívida decorrente de débito trabalhista para liberar o imóvel da penhora - Sentença de procedência – Recurso de uma das rés – Ilegitimidade passiva ad causam – Não verificação – Ré que alienou conjuntamente com seu marido à

Ementa:
EVICÇÃO - Ação de restituição de valor pago, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Autores, adquirentes do imóvel vendido por dois dos réus, assumiram dívida decorrente de débito trabalhista para liberar o imóvel da penhora - Sentença de procedência – Recurso de uma das rés – Ilegitimidade passiva ad causam – Não verificação – Ré que alienou conjuntamente com seu marido à época o imóvel aos autores, sendo responsável pela evicção – Prescrição da pretensão dos autores – Não ocorrência – Responsabilidade solidária – Inteligência do artigo 942 do CC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.